Tribunal: TJDFT
Processo: 0715924-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ALEXSANDRO LISBOA SANTOS, com a finalidade de impugnar o r. comando proferido pelo d. Juízo, pelo qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva do paciente Narram as ilustres impetrantes, em síntese, que o paciente encontra-se preso desde 03/05/2020, não existindo justificativa para a aplicação de tal medida excepcional, até porque é possível na hipótese o estabelecimento de medida cautelar menos gravosa. Apontam, além disso, ocorrência de excesso de prazo, isso porque ainda “não se tem uma possível data para a realização de audiência”, existindo também o risco de contaminação do paciente no presídio, por conta da pandemia causada pelo novo Coronavírus. Com base nessas considerações requerem, liminarmente, a revogação do r. decreto segregatório e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente para que, em liberdade, possa responder ao processo criminal. Brevemente relatado, decido. À análise do presente feito, verifica-se que as ilustres impetrantes não juntaram aos autos quaisquer documentos relacionados ao inquérito policial, nem mesmo cópia da r. decisão pela qual fora decretada a prisão preventiva do paciente. Nada obstante, em consulta aos autos da ação penal (autos no 0700110-25), foi possível constatar que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal. Segundo narrativa feita pelo ilustre representante do Ministério Público, em 10/03/2020, o paciente e um comparsa subtraíram dinheiro e objetos de diversos estabelecimentos comerciais, com a rendição de vítimas (ação penal, ID 60398324). O d. juízo de piso recebeu a denúncia e, na oportunidade, decretou a prisão preventiva do paciente, acolhendo pleito que fora formulado pelo ilustre representante do Parquet, com suporte nos seguintes fundamentos (ação penal, ID 61337312): “Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ressalvada a hipótese de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Também para decretação dessa medida cautelar, é necessário que se façam presentes a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria. Quanto a isso, existem nos autos prova da existência do delito de roubo capitulado na denúncia e, ainda, fortes indícios de autoria, conforme se depreendem, principalmente, da portaria, da comunicação de ocorrência policial; do relatório de investigações, bem como da própria declaração da vítima pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa. Compulsando os autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos da prisão preventiva, fumus comissi declict e periculum libertatis, como forma de preservar o fim social e instrumental da medida acautelatória. O pressuposto do fumus comissi delicti está presente, tendo em vista que a vítima reconheceu o denunciado ALEXSANDRO como um dos autores dos fatos. Em consulta aos sistemas do Tribunal e à FAP de id 60398341, constatou-se que o acusado ALEXSANDRO LISBOA SANTOS figura como autor de crimes de tráfico de drogas e roubos circunstanciados, cometidos recentemente, o que também revela que a existência de fatos contemporâneos que justificam a medida cautelar pessoal. Destarte, há elementos concretos que demonstram a periculosidade do indiciado, revelada pela reiteração delitiva e pela gravidade em concreto dos delitos praticados, inclusive, com o emprego de arma de fogo. Demonstrada a necessidade de segregação do acusado para assegurar a ordem pública. Ademais, o crime de roubo possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Assim, ACOLHO o pedido ministerial e a representação do i. Delegado de Polícia da 6a DPDF, e decreto a PRISÃO PREVENTIVA de ALEXSANDRO LISBOA SANTOS já qualificado, como garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I e II, todos do Código de Processo Penal". Posteriormente, requerida a revogação do decreto de prisão preventiva do paciente, o d. Juízo da Vara Criminal de Itapoã indeferiu o pleito, arrimado, desta feita, nos seguintes fundamentos (ID 16773723): “(...) Circunstâncias que denotam a subsistência e relevância dos indícios de autoria que recaem sobre o denunciado ALEXSANDRO, como revelam que sua prisão cautelar ainda se faz necessária ante o proeminente risco de reiteração criminosa, sobretudo diante dos registros e condenações por crimes contra o patrimônio ostentados pelo acusado, o que indica que sua liberdade constitui fator de desestabilização e risco à ordem social o que não apenas não recomenda, como inviabiliza a substituição da segregação por medidas cautelares alternativas, dada a sua evidente insuficiência e incompatibilidade para frear o ímpeto delitivo do réu; pelo que tudo indica que em liberdade, certamente, encontrará os mesmos estímulos delitivos já que não apresenta qualquer intimidação diante das condenações criminais a que foi submetida. Quanto mais em se atentando que eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam, de per si, a revogação da prisão preventiva e concessão da liberdade provisória, quando satisfeitos os requisitos do decreto preventivo. Frise-se, por outro lado, que as circunstâncias fáticas subjacentes ao processo, relativas às medidas de prevenção ao contágio do COVID-19 - que motivaram o cancelamento da audiência paralisando, assim, o curso processual - não se reportam e não alteram o contexto fático que motivou o decreto da prisão preventiva do acusado, não constituindo, por conseguinte, causa eficiente para a revogação da custódia cautelar, cujos motivos e fundamentos permanecem, como dito, inalterados e hígidos. Ressalte-se, ademais, que o risco de contágio pela pandemia do Coronavírus, além de não descaracterizar os fundamentos subsistentes da preventiva, atinge indistintamente todos os setores da sociedade, não se restringindo, portanto, aos internos do sistema carcerário. Razão pela qual a alegação genérica e indistinta de risco de contaminação junto ao sistema penitenciário não constitui fundamento legítimo e razoável para a soltura indiscriminada de internos, que exige uma análise de risco individualizada; o que não se verifica no caso sub examine em que sequer há a indicação de que o réu esteja inserido em algum grupo de risco que pudesse potencializar o perigo pessoal de contágio, não evidenciado, portanto, nenhuma situação de vulnerabilidade individual e concreta, distinta dos demais internos do sistema carcerário. Sistema, aliás, que além de contar com atendimento médico e a possibilidade de imediato encaminhamento dos internos à rede pública hospitalar ainda tem, reconhecidamente, envidado todos os esforços sanitários possíveis para a contenção da propagação do vírus em suas unidades; o que não autoriza a liberação pretendida com base em simples alegação genérica de risco de contágio. Nesta perspectiva, permanecendo inalteradas as bases fáticas do decreto preventivo inviável se mostra a pretensa revogação da custódia cautelar". Diante deste cenário e por um juízo de prelibação, tenho que a r. decisão hostilizada não faz por merecer nenhum tipo de reparo. Ora, o risco à ordem pública é perceptível a partir do histórico criminoso do paciente, conforme ressaltado pelo d. magistrado de piso, além da acentuada periculosidade pela forma como cometido o delito, inclusive com rendição da vítima. Com efeito, é “justificável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranqüilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (Avena, Norberto. Processo Penal, Ed. Método, 9a edição, Pg. 988). No mesmo sentido, Guilherme de Souza Nucci afirma que, se o crime for grave, “de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social” (Código de Processo Penal Comentado, 4a edição, São Paulo: RT, p. 581). No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “Demonstrada a periculosidade do paciente, o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta do crime, possível manter a constrição cautelar como garantia da ordem pública” (Acórdão n.1136279, 07170769720188070000, Relator: JAIR SOARES 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 12/11/2018, Publicado no DJE: 19/11/2018)" É importante enfatizar, ainda, que no c. STJ reina entendimento consolidado no sentido de que “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). Por outro lado, em relação à alegação de excesso de prazo, igualmente as ilustres impetrantes não providenciaram a juntada de qualquer documento capaz de se inferir o andamento processual. De qualquer forma, considerando o teor da r. decisão atacada, resta notório que o trâmite processual foi afetado em razão da pandemia pela Covid-19, existindo no momento uma grande mobilização para que as audiências sejam remarcadas. Trata-se, sem dúvida, de situação de absoluta excepcionalidade no Brasil e no mundo, não sendo diferente em relação ao Poder Judiciário, que não está imune às conseqüências da referida pandemia. Dessa forma, a arguição de excesso deve ser contextualizada ao momento atual, não bastando a simples extrapolação de prazos sugeridos em atos normativos deste próprio egrégio Tribunal, editados em momento anterior à pandemia. É certo que o paciente não deu causa ao atraso, não significando, contudo, que tal situação deva importar, necessariamente, na revogação do decreto de sua prisão cautelar, sobretudo quando demonstrada a permanência dos motivos que a ensejaram. Por fim, é bom que se diga que apesar da pandemia, não existe orientação de soltura irrestrita de toda a população carcerária, cabendo a análise do caso concreto pelo magistrado competente. No caso em exame, conforme ressaltado pelo d. magistrado de piso, não há qualquer alegação de que o paciente esteja inserido no grupo de risco ou necessitaria de providência específica. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. juiz apontado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.